Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702358-04.2023.8.07.0006 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELA PORTES DIAS EMBARGADO: UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CAROLINA LISBOA BOECHAT DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARCELA PORTES DIAS contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 76047382, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante (autora). A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 76423632, sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar pontos relevantes da apelação. Reitera, em primeiro lugar, a tese acerca do cerceamento de defesa, pois desde a fase de instrução havia requerido a realização de perícia, imprescindível para esclarecer a origem da lesão vesical sofrida, mas o pleito foi desconsiderado. Argumenta que a perícia realizada foi indireta, lacônica e inconclusiva, conduzida por profissional sem especialidade adequada, e que sequer respondeu a quesitos formulados, o que compromete a idoneidade da prova técnica. Ressalta que os registros médicos do prontuário contêm contradições, não esclarecem as intercorrências do parto e indicam inconsistências entre as informações sobre sofrimento fetal e o diagnóstico consignado. Defende que o laudo não poderia ter afastado a hipótese de erro médico, sobretudo diante de evidências clínicas e fotográficas que, segundo a embargante, reforçam a relação entre a cesariana e as lesões apresentadas. Sustenta, ainda, que a sentença e o acórdão deixaram de aplicar os princípios consumeristas, em especial a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, transferindo-lhe indevidamente o encargo probatório. Afirma que a omissão sobre tais questões viola os artigos 489, §1o, IV, e 1022 do CPC, e insiste na necessidade de integrar o julgado para que seja reconhecida a responsabilidade civil da médica e do hospital. Por fim, requer a concessão de efeitos infringentes aos embargos, inclusive com a possibilidade de decretação de nulidade da sentença, além do prequestionamento da matéria para fins de recurso especial. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025 às 14:49:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora